Tribunal: STF
Processo: AI 598338
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
ACÓRDÃO - ESTRUTURA. O acórdão é formado por relatório, voto 
   condutor do julgamento e parte dispositiva, sendo desnecessário 
   constar da peça redigida pelo relator em termos de voto, de forma 
   expressa, o sentido deste quanto ao recurso 
   interposto.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.